Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602588-09.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
16/11/2023
Número: 0602588-09.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ALEX SANDRO ALVES NUNES-
PROGRESSISTAS- PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALEX SANDRO ALVES NUNES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ALEX SANDRO ALVES NUNES (REQUERENTE)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43765635
14/11/2023
21:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.837

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602588-09.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALEX SANDRO ALVES NUNES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: ALEX SANDRO ALVES NUNES
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL.
GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA
DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO
INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL E VALOR ELEVADOS.
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não
eleito ao cargo de Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja
necessariamente a desaprovação, pois deve ser verificado
casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das contas.
Precedente.

2.1. Na espécie, houve atraso de 3 (três) dias na entrega de 1 (um)
Num. 43765635 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2023 21:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111421400698600000042723798
Número do documento: 23111421400698600000042723798
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:21:10

relatório financeiro de campanha, o qual se refere à doação realizada
pelo próprio diretório estadual do partido, o que não compromete a
análise das contas por esta Justiça Eleitoral.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na
prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas
informações na prestação de contas final, cabendo a análise casuística
da falha, em especial quanto à sua dimensão e ao impacto global nas
contas. Precedentes do TSE.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de contas parcial foi
no valor de R$ 21.425,00, que corresponde a 16,31% da
movimentação financeira de campanha, sendo, portanto, falha grave
apta a conduzir à desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/11/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Alex Sandro Alves Nunes,
candidato ao cargo de deputado estadual, pelo Partido Progressistas - PP, referente às
eleições gerais de 2022.

Publicado o edital para impugnação, não houve manifestação (ID ́s 43262173
e 43365934).

Intimado acerca das irregularidades identificadas no parecer de diligências, o
prestador alegou que: a) o atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha é
falha meramente formal; b) apresentou comprovantes de pagamentos em relação aos
gastos com serviços de impulsionamento de conteúdo contratados com a empresa
Facebook, conforme ID ́s 43649645, 43649646, 43649647, 43649648; c) apresentou
boleto bancário de recolhimento de IPTU a fim de comprovar a propriedade do bem
apontado no parecer de diligências acostado ao ID 43649649, bem como contrato de
locação, recibo de pagamento e cópia de cheque utilizado para pagamento (ID 43649650)
; d) os gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
Num. 43765635 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2023 21:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111421400698600000042723798
Número do documento: 23111421400698600000042723798
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:21:10

parcial foram informados na prestação de contas final. Requereu, então, a aprovação das
contas, ainda que com ressalvas. (ID 43649644).

O setor técnico deste Tribunal, em sede de parecer conclusivo, informou que
remanesceram as seguintes irregularidades: a) descumprimento quanto ao prazo da
entrega dos relatórios financeiros de campanha; b) existência de gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época. Desse modo, a unidade técnica se manifestou pela
desaprovação das contas do prestador (ID 43727521).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das
contas com ressalvas (ID 43731344).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de deputada estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

a.1) Descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros de
campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Num. 43765635 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2023 21:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111421400698600000042723798
Número do documento: 23111421400698600000042723798
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:21:10

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
inconsistências não necessariamente ensejam a desaprovação das contas porque devem
ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido:
relativo às eleições de 2016: AgR-REspe nº 276-54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
21.8.2018; AgR-REspe nº 20-34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018; e
AgR-REspe nº 675-78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
30.4.2019.

[...]

Num. 43765635 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2023 21:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111421400698600000042723798
Número do documento: 23111421400698600000042723798
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:21:10

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso no envio de
relatório financeiro referente a uma única doação, no valor de R$ 31.500,00 que
representa 23,94% das doações recebidas, realizada pelo Diretório Estadual do Partido
Político pelo qual o prestador foi candidato. Veja-se:

Intimado, o prestador aduziu que o atraso na entrega dos relatórios de
campanha é falha meramente formal e que não houve prejuízo à transparência das
contas (ID 43649444).

Na hipótese, o atraso no envio dos relatórios financeiro de campanha foi de
poucos dias e os recursos são oriundos do Diretório Estadual do Partido Político do
candidato, não havendo, assim, prejuízo para a fiscalização das contas, o que enseja a
simples aposição de ressalvas.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICA A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz
à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser
relevada, sobretudo porque trata-se de doação oriunda do próprio partido.

3. No caso, as inconsistências não possuem gravidade suficiente para a
desaprovação das contas. A fiscalização e a regularidade das contas não foram
comprometidas. A aposição de ressalvas mostra-se, no caso concreto, a medida
adequada.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359706, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 107, Data 06/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS
Num. 43765635 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2023 21:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111421400698600000042723798
Número do documento: 23111421400698600000042723798
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:21:10

RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO. LANÇAMENTO DE DESPESA SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO.
OUTROS RECURSOS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha constitui
irregularidade formal que permite a aposição de ressalva.

2. A omissão de gastos eleitorais em valor diminuto admite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, com a determinação de recolhimento ao erário.
Precedentes.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288091, Acórdão de, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 104, Data 01/06/2023)

Há se concluir, assim, que a irregularidade em análise impõe apenas a
aposição de ressalva.

a.2) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso
II, da Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-
se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

[...]

Num. 43765635 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2023 21:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111421400698600000042723798
Número do documento: 23111421400698600000042723798
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:21:10

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros
e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras
ou dos fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (
Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na
sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das
doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no
art. 103 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019
que a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio,
irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Num. 43765635 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2023 21:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111421400698600000042723798
Número do documento: 23111421400698600000042723798
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:21:10

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte vinha decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo
possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos
casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria
da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000,
esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de
contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do
total de gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que "configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito".

No caso dos autos, constou do parecer técnico conclusivo o pagamento de
despesas cujo montante perfaz R$ 21.425,00, o que representa 16,31% do total de
gastos, em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época. Veja-se::

Nota-se que tanto os valores absolutos envolvidos, como o impacto
percentual são consideráveis e devem conduzir à desaprovação das contas, tendo em
vista que inviabilizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em
consonância com o entendimento mais recente desta Corte. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE GASTOS
E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.

1. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação de
contas parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na prestação de
contas final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à sua
dimensão e impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

2. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge 18,66% do total
de despesas contratadas é falha grave, apta a conduzir à desaprovação das
Num. 43765635 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2023 21:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111421400698600000042723798
Número do documento: 23111421400698600000042723798
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:21:10

contas.

3. A omissão de receitas na prestação de contas parcial pode ser superada mediante
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o impacto
percentual no total de receitas não é significativo (no caso, de 3,11%). Precedente
deste Regional. Aposição de ressalva.

4. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305840, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

Além disso, a justificativa de que "a omissão episódica na prestação de
contas parcial, mas incluídos na prestação de contas final" (ID 43649644) não é hábil a
afastar a irregularidade, diante do montante considerável omitido, bem como ante a
necessária isonomia entre os candidatos, todos sujeitos à regular prestação de contas da
campanha eleitoral.

Há se concluir, portanto, que essa irregularidade enseja a desaprovação das
contas, diante do prejuízo à correta fiscalização concomitante da movimentação
financeira.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por Alex
Sandro Alves Nunes, candidato a deputado estadual, nas eleições gerais de 2022, pelo
Partido Progressista - PP, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n.
23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602588-09.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ALEX SANDRO ALVES NUNES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GIULIANO ROBINSON - PR102528, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: ALEX SANDRO ALVES NUNES -
Num. 43765635 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2023 21:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111421400698600000042723798
Número do documento: 23111421400698600000042723798
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:21:10

Advogados do REQUERENTE: ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GIULIANO ROBINSON -
PR102528, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.11.2023

Num. 43765635 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2023 21:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111421400698600000042723798
Número do documento: 23111421400698600000042723798
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:21:10